Tribunal: TJDFT
Processo: 0703323-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703323-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISMEIRE HERMETO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Retifique-se a polaridade ativa do feito a fim de constar o Espólio de JULIETA ALVES DE OLIVEIRA, representado pela inventariante FRANCISMEIRE HERMETO DE OLIVEIRA. Não comprovado o recolhimento das custas recursais, intime-se a parte agravante para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator